Tribunal: TJMT
Processo: 1034341-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034341-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOIMA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 17.007.780/0001-02 (APELADO), BRUNO DE OLIVEIRA TORRES - CPF: 003.704.493-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. REMESSA DE MAQUINÁRIO PARA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo ente público estadual, contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por empresa locadora de maquinário, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017474521 e extinguindo a execução fiscal, com fundamento na inexistência de fato gerador do ICMS, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se incide ICMS sobre operação de remessa de máquina para locação interestadual, com retorno ao estabelecimento de origem, sem transferência de titularidade. Discute-se ainda a legalidade da multa aplicada e a eventual majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A operação de locação de bens móveis, com retorno ao estabelecimento de origem, não configura hipótese de incidência do ICMS, nos termos do art. 4o, XI, do RICMS/MT, diante da ausência de circulação jurídica da mercadoria.

4. A nota fiscal emitida com indicação de “remessa para locação” e o contrato registrado em cartório evidenciam a regularidade da operação, afastando o fato gerador e a legitimidade do lançamento tributário.

5. A existência de erro formal ou ausência de informação prévia no sistema eletrônico não supre a inexistência de obrigação tributária, tampouco autoriza penalidade ou cobrança antecipada do imposto.

6. Diante do êxito da excipiente e da ausência de má-fé, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários, os quais devem ser majorados, em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor do proveito econômico.

Tese de julgamento
: “1. Não incide ICMS sobre remessa interestadual de bem móvel destinado à locação, desde que o contrato esteja formalizado e o bem retorne ao estabelecimento de origem, sem transferência de titularidade. 2. A ausência de registro da operação no sistema eletrônico da administração tributária não caracteriza fato gerador nem autoriza cobrança do imposto ou aplicação de penalidade, quando demonstrada a natureza locatícia da operação.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.098/1998, art. 35-C; CPC, art. 85, §11; RICMS/MT, art. 4o, XI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1001984-56.2023.8.11.0020, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 06.03.2025, DJE 06.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Apelada, nos autos da Execução Fiscal, por ele ajuizada, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2017474521, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, bem assim o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 319082386, págs. 01/04).

O Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que a autoridade administrativa agiu dentro dos limites de sua competência vinculada, após verificar que a empresa autuada, intimada no processo administrativo, não apresentou o contrato de locação que justificasse a remessa das máquinas objeto da operação.

Aduz que, diante da ausência de comprovação documental, a fiscalização constatou irregularidade na operação de remessa de ativo imobilizado para locação, com previsão de retorno, em desacordo com o disposto no artigo 216-M e seguintes do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), e no Ajuste SINIEF n. 8/2008, por não ter sido efetuado o devido registro no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída antes do trânsito da mercadoria pelo primeiro posto fiscal de divisa interestadual.

Argumenta que tal omissão implica a exigência antecipada do imposto, nos termos do §2o do artigo 216-Q-1 do RICMS/MT, bem como a aplicação da penalidade prevista no artigo 45, inciso X, alínea “d”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, razão pela qual o lançamento é plenamente legítimo.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a validade da CDA e o prosseguimento da Execução Fiscal, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários, sob o fundamento do princípio da causalidade.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 319082392, págs. 01/12).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Apelada, nos autos da Execução Fiscal, por ele ajuizada, declarando a nulidade da CDA
.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Soima Brasil Indústria e Comércio Ltda., visando ao recebimento do valor de R$ 49.466,95 (quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), decorrente do não recolhimento de ICMS e por operações desacompanhadas de documento e/ou informação de controle.

A empresa Executada apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo a autuação do Fisco foi indevida porque a operação é isenta do pagamento de ICMS, já que se trata de remessa de maquinário para locação e o bem já retornou à origem.

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para declarar nula CDA no 2017474521 bem como a presente execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC[1]. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e determino o cancelamento da referida CDA.

Deixo de condenar no pagamento de custas e taxas judiciais.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios do Advogado da parte excipiente que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, de acordo com a tese firmada pelo Tema 421[2] do STJ.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a Apelada é fabricante, presta serviços e aluga equipamentos direcionados a auxiliar na construção civil (id. 319082373, pág. 01) e que no dia 28/01/2014, formalizou contrato de locação com a empresa CIC Construtora e Incorporadora Médio Norte Ltda.-ME, tendo por objeto uma GRUA, marca Soima, modelo SGT City, ano de fabricação 2014, número de série 5190, para uma obra em Cuiabá/MT (id. 319082374, págs. 01/07).

A empresa Locatória, ora Apelada, visando à remessa da máquina a Cuiabá/MT, emitiu a Nota Fiscal de Saída n. 137 (id. 319082375, pág. 01), informando que a natureza da operação era Remessa para Locação, não havendo, portanto, incidência do ICMS.

Constato, ainda, a existência de notas fiscais, atinentes ao pagamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN –, emitidas pela Recorrente (ids. 319082377, págs. 01/11 e 319082380, págs. 01/09), bem assim as Notas Fiscais ns. 432 e 433, emitidas em 03/03/2017, cuja natureza das operações era o retorno de locação interestadual (id. 319082381, págs. 01/02).

Tais documentos, no meu entendimento, corrobora a alegação de que a operação tratou apenas de mera locação de maquinário para execução de um serviço específico.

Dessa forma, como bem observado pela Juíaza singular, em se tratando de locação de equipamentos, não há falar em incidência de ICMS, pois não se verifica possibilidade de incidência do imposto estadual em face da natureza da operação realizada pela empresa Apelada.

Ademais, o artigo 4o, incisos XI e XVIII, do Regulamento do ICMS, prevê a não incidência do imposto nas operações realizadas a título de locação desde que contratados por escrito. Veja-se:

“Art. 4o O imposto não incide sobre:

[...]

XI – as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:

a) de 120 (cento e vinte) dias, nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido nesta alínea desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;

[...]

XVIII – a saída do bem e o respectivo retorno, em decorrência de comodato, desde que contratado por escrito.”

Desse modo, para que haja a incidência do ICMS, deve haver, durante o processo de circulação, mudança de titularidade do bem, o que não ocorre nas operações de empréstimos de bens a título de locação, cuja propriedade da coisa permanece com o locador, inviabilizando qualquer tentativa de exigência do ICMS nessas operações.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
. RETENÇÃO DE MAQUINÁRIO. ERRO FORMAL NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. DEVOLUÇÃO DO BEM E ANULAÇÃO DA MULTA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo a apreensão de maquinário e a imposição de multa em razão de suposta irregularidade na documentação fiscal.

2. Empresa locadora de máquinas de construção civil, sediada em São Paulo, contratou a locação de motoniveladora para obra em Primavera do Leste/MT. Durante o transporte, a fiscalização autuou a recorrente, sob a alegação de ausência de documento fiscal adequado, aplicando multa de 30% sobre o valor do bem e determinando sua retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve (i) a legalidade da retenção do bem em razão de erro formal no Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) informado na nota fiscal; e (ii) a validade da penalidade imposta, considerando que a operação de locação não configura fato gerador do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O equívoco na classificação fiscal constituiu erro formal, sem impacto na arrecadação tributária, pois

a operação de locação de bens móveis não gera incidência do ICMS (art. 5o, XV, do RICMS/MT).

5. A retenção do maquinário foi desproporcional, pois a documentação fiscal apresentada identificava corretamente o destino da mercadoria e não havia indícios de fraude.

6. O art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/98 permite a correção de inconsistências documentais sem a imposição automática de penalidades, desde que demonstrada a ausência de prejuízo à tributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível provida. Determinada a devolução imediata do maquinário apreendido e a anulação da multa aplicada.

Tese de julgamento: “
A inconsistência formal na nota fiscal, sem supressão de tributo devido, não justifica a retenção de bens ou a aplicação de penalidade, especialmente quando a operação realizada não constitui fato gerador do ICMS.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.098/98, art. 35-C; RICMS/MT, art. 5o, XV.

Jurisprudência relevante citada: IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000/TJMT. (N.U 1001984-56.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)”. (Negritei).

Desse modo, tenho, que ainda que, em tese, a Apelada não tenha inserido no sistema de informações de notas fiscais de saída e de outros documentos, mostra-se descabida a cobrança antecipada do ICMS e a aplicação de multa, porque, repito, ficou devidamente comprovada que a operação realizada pela Apelada se trata de locação de máquina.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para fixá-lo no total de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025